Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700169-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel em cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial homologado para pagamento de taxas condominiais. O agravante sustentou que a dívida teria natureza pessoal, que o imóvel seria bem de família impenhorável e que a avaliação realizada não refletiria seu real valor de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora do imóvel pode ser afastada sob a alegação de que se trata de bem de família; e (ii) verificar se há erro ou irregularidade na avaliação judicial do imóvel capaz de justificar sua revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora do imóvel decorre de cumprimento de sentença relativo a acordo homologado judicialmente, estando a obrigação sob a proteção da coisa julgada, o que impede a rediscussão da natureza do débito no âmbito do agravo. 4. A dívida em execução decorre de taxas condominiais reconhecidas em acordo judicial homologado, o que impede a rediscussão da obrigação em respeito à coisa julgada. 5. Nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a execução decorre de débitos condominiais incidentes sobre o próprio imóvel. 6. A avaliação judicial foi realizada com fundamentação técnica adequada, utilizando pesquisa de mercado e critérios reconhecidos, não havendo indícios de erro ou dolo do avaliador. 7. As avaliações particulares apresentadas pelo agravante apresentam pequena variação em relação à avaliação oficial, fato que não caracteriza irregularidade, considerando a dinâmica do mercado imobiliário. 8. O art. 873 do CPC permite a revisão da avaliação apenas quando demonstrada a existência de erro relevante, dolo do avaliador ou alteração substancial do valor do bem, circunstâncias não verificadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à execução de taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. A avaliação judicial do imóvel é válida quando realizada com metodologia fundamentada e pesquisa de mercado, não sendo cabível nova perícia sem prova concreta de erro, dolo ou alteração significativa no valor do bem. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/90, art. 3o, IV; CPC/2015, art. 873. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705069, 0725227-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, DJE 02/06/2023; TJDFT, Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/03/2020, PJe 03/04/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, sustentando que o débito não se reveste do caráter propter rem, mas de obrigação pessoal, decorrente de eventual adesão ou vínculo contratual associativo. Afirma que permitir a penhora de imóvel residencial, com base em dívida de natureza meramente associativa e, portanto, pessoal, desvirtua a proteção do bem de família instituída pela Lei 8.009/90. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Quanto à natureza jurídica da obrigação, objeto do cumprimento de sentença, a questão está acobertada pela coisa julgada. Não cabe, após a celebração de acordo, analisado inclusive por esta Turma Cível, rediscutir eventual natureza da cobrança, a fim de extinguir o cumprimento de sentença [...] Em relação à impenhorabilidade do bem imóvel, é importante rememorar a origem do débito, objeto da execução. Conforme acórdão proferido na APC 0719150-69.2019.8.07.0007 [...] Ou seja, se tratou de cobrança de encargos vinculados ao próprio bem imóvel, aprovados em assembleia geral. Nesse cenário, não é oponível a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de execução lastreada em débito condominial que incide sobre o imóvel, nos termos do artigo 3o. IV, da Lei n. 8.009/90 (ID 69415360). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. RETOMADA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. GARANTIA. PAGAMENTO. DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N° 284/STF E N° 568/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. [...] 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida condominial, de molde que o proprietário do imóvel pode ter esse bem penhorado, mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento. [...] (AgInt no REsp n. 1.707.505/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016